Tribunal: STF
Processo: RHC 54395
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
- Recurso de Habeas Corpus não conhecido porque não esgotada, na instância de origem a apreciação plena da matéria.
Interpretação do § 2º do art. 470, do Código de Processo Penal Militar.
Do despacho do Presidente do Superior Tribunal Militar, que, durante as férias do Tribunal, defere, ou não o pedido de habeas corpus, cabe recurso para o Superior Tribunal Militar.